Tribunal: STF
Processo: RHC 263520
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Adriano Gonçalves Vicente contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 1008120/RS, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.



    Consta dos autos que o recorrente foi condenado à pena de 5 anos e 7 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.



    Neste recurso (e-doc. 59), a defesa sustenta a desclassificação da conduta do recorrente para a prevista no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, posto que o recorrente foi encontrado com 15 porções de crack fracionadas que totalizaram um grama, além de dinheiro, em local de comercialização de drogas. 



    Reforça que a existência de porções mínimas de apenas um tipo de droga, a quantidade insignificante de dinheiro e o histórico de tentativas de tratamento contra dependência química são “circunstâncias que tornam nebulosa a caracterização do recorrente como traficante, sendo que o que é fático conduz, inegavelmente, à interpretação de que o recorrente é, de fato, usuário” (e-doc. 59, p. 7).



    Alega também que o Ministério Público não comprovou, fora de qualquer dúvida razoável, que a droga encontrada com o recorrente era para comercialização ilícita.



    Requer, ao final, a concessão de medida liminar inaudita altera pars para sustar o andamento da ação penal de origem, a fim de determinar a soltura do recorrente. No mérito, pleiteia a concessão da ordem para desclassificar a conduta para a prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/2006.



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:  



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO . TRÁFICO DE HABEAS CORPUS DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. REEXAME DE FATOS. AGRAVO IMPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do, no qual se habeas corpus buscava a desclassificação da condenação por tráfico de drogas para posse de drogas para uso próprio.



    2. O agravante foi condenado com base no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, às penas de 5 anos e 7 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, porque trazia consigo 15 porções de crack, sem autorização legal, para fins de comercialização.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se a quantidade de droga apreendida e a ausência de comprovação de atos de mercancia justificam a desclassificação da conduta do agravante de tráfico de drogas para uso próprio.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. O Tribunal de origem manteve a condenação por tráfico de drogas, considerando a quantidade e a forma de acondicionamento da droga, além das circunstâncias do flagrante, como indicativos de traficância.



    5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o dolo é suficiente para a configuração do crime de tráfico, não sendo imprescindível a comprovação de atos de mercancia.



    6. A via do não é adequada para pleitear a desclassificação de delito, pois exige o habeas corpus revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável nesta via.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    7. Agravo regimental improvido.



    Tese de julgamento: 



    "1. A vontade consciente de realizar o tipo penal é suficiente para a configuração do crime de tráfico de drogas, não sendo imprescindível a comprovação de atos de mercancia. 



    2. A via do habeas corpus não é adequada para pleitear a desclassificação de delito, pois exige o revolvimento do conjunto fático-probatório"." (e-doc. 53)



    No STJ o Ministro Ribeiro Dantas, na decisão monocrática mantida no acórdão, destacou o seguinte:  



    “O Tribunal de origem manteve a sentença condenatória com base na seguinte fundamentação:



    Para evitar desnecessária tautologia, reproduzo abaixo a transcrição da prova oral realizada pelo magistrado, cujo depoimento transcrevo abaixo em azul (evento 46, SENT1):



    A autoria, diante da prova produzida, é induvidosa.



    O policial Gabriel Souza Dalcin disse que foram despachados em apoio para abordagem em local de tráfico de drogas, onde ao chegar visualizaram o acusado trocando objetos com uma pessoa. Diante daquele fato promoveram a abordagem, localizando os entorpecentes - 15 pedras de crack e os valores apreendidos R$ 194,00 com o réu. Com o outro individuo, uma pedra de crack. Informou que o usuário confirmou que comprava as drogas do réu. Asseverou que viram a troca de objetos entre os abordados - evento 38, VÍDEO2.



    Rhogan Pereira de Paula, policial militar, recordou que durante patrulhamento de rotina foram acionados por outra equipe policial que pedia apoio para abordagem em um aglomerado de pessoas - moradores de rua. Falou que ao chegar no local visualizaram o acusado trocando objetos com outra pessoa, sendo os dois abordados. Na revista pessoal localizaram os entorpecentes e dinheiro. Mencionou que com o réu foi apreendido R$ 190,00 e um saquinho com quinze pedras de crack e com o outro indivíduo, uma pedra de crack e R$ 15,00. Enfatizou que o acusado estava com a quantidade maior de drogas e dinheiro. O suposto usuário confirmou que estava comprando do réu. Negou conhecer os abordados antes do fato - evento 38, VÍDEO3. O acusado Adriano Gonçalves Vicente alegou que foi abordado em outra praça consumindo entorpecente e foi conduzido para o local onde estava a outra pessoa abordada. Indicou que tinha a posse de três pedras de crack. Narrou que já conhecia os policiais antes do fato. Negou ter trocado objetos e acredita que os policiais lhe escolheram para dar exemplo as demais pessoas na praça. O outro abordado lhe imputou da traficância para ser liberado. Desconhece o local onde os policiais localizaram as demais drogas. É usuário de crack há oito anos. Discorreu sobre a unidade familiar e as tentativas de tratamento para dependência química - evento 38, VÍDEO1. Essa foi a prova judicial produzida.



    Verifico, pois, que os policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante narraram de forma coerente e segura, a apreensão, em poder do réu, de (i.) R$ 193,00, em espécie, e de (ii.) 15 porções de pedras de crack, pesando 1g.



    Nesse sentido, entendo que (i.) a apreensão de drogas e de quantia de dinheiro em espécie, somado (ii.) as circunstâncias do flagrante; e (iii.) o local dos fatos ser conhecido como ponto de tráfico são circunstâncias que, analisadas em conjunto, demonstram inequivocamente a prática do crime de tráfico de drogas pelo réu.



    Saliento que o crime de tráfico de drogas é de ação múltipla, ou seja, o seu tipo penal é composto por uma multiplicidade de verbos, cuja consumação depende da mera constatação de uma dessas ações. Com efeito, não é necessária a comprovação de "atos de mercância", mas tão somente a apreensão de drogas no contexto de qualquer um dos verbos nucleares do tipo penal previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.



    Como se verifica, o Tribunal estadual afirmou que foram recolhidos com o ora em local conhecido como agravante 15 pedras de e R$ 193,00, sem autorização legal, crack ponto de venda de drogas. Ademais, há testemunhos policiais que afirmam terem visto o ora agravante trocando objeto com outra pessoa, em atividade típica de comercialização de entorpecentes.



    No que se refere a tese de imprescindibilidade da comprovação de atos de mercancia para condenação, não cabe acolhimento. Anote-se que o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou que, "para a ocorrência do elemento subjetivo do tipo descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, é suficiente a existência do dolo, assim compreendido como a vontade consciente de realizar o ilícito penal, o qual apresenta 18 (dezoito) condutas que podem ser praticadas, isoladas ou conjuntamente" (REsp 1.361.484/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em , DJe ).10/6/2014 13/6/2014).” (e-doc. 53, p. 3-4)



    Pelo que há no julgado, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade, o que não verifico no caso concreto. Assim, por exemplo:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019) (…) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).



    Além disso, ressalto que no julgamento do RE 635.659/SP (Tema 506 da Repercussão Geral), o Plenário desta Corte fixou a seguinte tese:  



    “1. Não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância cannabis sativa, sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela (art. 28, I) e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo (art. 28, III); 



    (...)



    4. Nos termos do § 2º do artigo 28 da Lei 11.343/2006, será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito; 



    5. A presunção do item anterior é relativa, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes” (RE 635.659/SP, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 26/06/2024).  



    No caso concreto, embora a quantidade apreendida de drogas tenha sido pequena (15 porções de crack fracionadas que totalizaram um grama), registrou-se as circunstâncias do flagrante, sendo que o local dos fatos é conhecido ponto de tráfico, e o depoimento dos policiais, relatando que 



    “visualizaram o acusado trocando objetos com uma pessoa. Diante daquele fato promoveram a abordagem localizando os entorpecentes - 15 pedras de crack e os valores apreendidos R$ 194,00. Com o outro individuo, uma pedra de crack. com o réu Informou que o usuário confirmou que comprava as drogas do réu”.



    Além disso, se as instâncias ordinárias concluíram pela existência de provas suficientes para a condenação da paciente pelo crime de tráfico de drogas, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 



    De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 



    A propósito, no mesmo sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE DROGAS: INCABÍVEL REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (RHC 221014 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 29/11/2022)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA PORTE DE DROGAS. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. WRIT SUCEDÂNDEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A pretensão específica de desclassificação do crime praticado pelo paciente implica o revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, inviável na estreita via do habeas corpus. II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade da utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal. III - Agravo ao qual se nega provimento”. (RHC 231805 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 01/12/2023)  



    Assim, não havendo ilegalidade, abuso de poder ou teratologia detectáveis na via eleita, deve-se manter integralmente o julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente